Tribunal: STF
Processo: HC 96819
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Crime de descaminho. Princípio da 
   insignificância. Possibilidade. Precedentes. Ordem concedida.
1. 
   Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o princípio da 
   insignificância deve ser aplicado no delito de descaminho quando o 
   valor sonegado for inferior ao montante mínimo de R$ 10.000,00 (dez 
   mil reais) legalmente previsto no art. 20 da Lei n° 10.522/02, com a
   redação dada pela Lei nº 11.033/04.  
2. Ordem concedida.